Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL. COBRANÇA. MENOR VALOR ENTRE O DE MERCADO E O DA DÍVIDA. ENTENDIMENTO SUPERADO. DESVINCULAÇÃO DA EXECUÇÃO AO BEM DADO EM GARANTIA. LEI No 13.043/2014, QUE ALTEROU O DECRETO-LEI No 911/69. DÍVIDA ATRELADA AO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Convertida a ação de busca e apreensão em execução, conforme alterações do Decreto-Lei no 911/69 pela Lei no 13.043/2014, não se verifica qualquer vinculação do automóvel objeto do contrato à execução, ou seja, o bem tem como única finalidade garantir a obrigação, de modo que a cobrança do menor valor entre o de mercado ou o da dívida total configura entendimento superado, aplicável à ação de busca e apreensão convertida em depósito.

2. Apelação conhecida e não provida.